Tribunal: TCU
Processo: 009.550/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de verificar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na fiscalização da execução do contrato de concessão da BR-116/PR/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização da execução do contrato de concessão celebrado com a concessionária Autopista Planalto Sul S/A, que administra a Rodovia BR-116-PR/SC (Trecho Curitiba-Divisa SC/RS), com 417,7km de extensão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos acolher as razões de justificativa apresentadas por Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Ivo Borges de Lima, José Luiz Macedo Bastos, Viviane Esse e Luiz Fernando Castilho; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Mário Mondolfo e Rubens Narciso Peduti Dal Molin, sem, no entanto, aplicar-lhes sanção pecuniária individual em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 1o, 4o, inciso IV, e 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, no prazo de 120 dias, adote de providências necessárias a refazer os cálculos relativos ao ressarcimento à concessionária de receitas não-auferidas, em razão de atraso na implantação das praças de pedágio, a considerar como responsabilidade da Administração, apenas, o período de 148 dias, para cada posto de pedágio, entre a assinatura do contrato (18/02/2008) e a expedição do Decreto de Utilidade Pública de Bens (15/07/2008), a fim de compensar os valores indevidamente recebidos pela contratada; 9.4. alertar a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) acerca das graves deficiências detectadas nestes autos, no tocante a sua atuação na fiscalização do contrato de concessão para exploração da Rodovia BR-116-PR/SC (Trecho Curitiba-Divisa SC/RS); 9.5. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação), com base no art. 43 da Resolução/TCU 259/2014, que monitore o cumprimento da determinação do subitem 9.3. desta deliberação; 9.6. autorizar a extração de cópia das peças 25, 26, 27, 36, 71, 72, 73, 96, 110, 113, 114 e 115), e a respectiva juntada ao TC Processo 005.218/2014-4 , a fim de subsidiar a análise daquele processo de monitoramento, referente à celebração de termos de ajustamento de conduta entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e as concessionárias de transporte rodoviário.